Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704269-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN APELADO: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (réus) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, ora apelado, contra os requerentes e outros, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme certidão (ID 35259225), verifica-se que o recurso de apelação encontra-se desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os recorrentes MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora